Tribunal: TJDFT
Processo: 0216708-89.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
I. O beneficiário do cheque deverá promover a ação de execução no prazo de 6 (seis) meses, contados do término do período de apresentação, que, por sua vez, é de 30 (trinta) dias, a contar do dia da emissão, quando sacado na mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, se emitido em outro lugar do país ou exterior, sob pena de prescrição, conforme inteligência dos artigos 33 e 59 da Lei no 7.357/85.
II. Negou-se provimento ao recurso.